Tribunal: TJSP
Processo: 1023363-29.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contratos de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Relações de consumo;
CONTRATO DE ADESÃO – Cláusulas pré-estabelecidas - Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor – Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contratos de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Relações de consumo;
CONTRATO DE ADESÃO – Cláusulas pré-estabelecidas - Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor – Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Ilegalidade caracterizada in casu – Ausência de comprovação de sua efetiva contratação – Capitalização em qualquer periodicidade afastada – entendimento firmado no julgamento do REsp repetitivo no 1.388.972/SC;
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Quantias que devem ser objeto de devolução simples – Ausência de caracterização de má-fé – Súmula 159 do STF;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023363-29.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSA ABREU
DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 2/13
Voto no 22483
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Rosa Abreu da Costa
Apelado: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juiz de Direito: Dr(a). Carolina Bertholazzi
APELAÇÃO – Ação revisional – Contratos de cartão de crédito –
Sentença de improcedência – Relações de consumo;
CONTRATO DE ADESÃO
Cláusulas pré-estabelecidas -
Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de
invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor
Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
TAXA DE JUROS Possibilidade de fixação em patamar superior
a 12% a.a. nos contratos bancários
Ausência de prova de
abusividade Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-
se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Ilegalidade caracterizada in casu
Ausência de comprovação de sua efetiva contratação

Capitalização em qualquer periodicidade afastada entendimento
firmado no julgamento do REsp repetitivo no 1.388.972/SC;
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Quantias que devem ser objeto de
devolução simples Ausência de caracterização de má-fé Súmula
159 do STF;
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 3/13
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosa
Abreu da Costa, em face da r. sentença prolatada as fls. 316/319, pela qual o
MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara Comarca da
Capital/SP, julgara improcedente pedido de revisão contratual Cartões de
crédito.
Apela a autora alegando, em síntese, a impossibilidade de
discussão das cláusulas contratuais (contrato de adesão); a abusividade das
taxas de juros contratadas; a ilegalidade da capitalização de juros; e a violação
da Súmula 121 do STF. Defende, ainda, que os valores indevidamente
exigidos devem ser objeto de devolução em dobro (fls.321/353).
Contrarrazões às fls. 356/359.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Da análise das alegações das partes e dos documentos
acostados aos autos, depreende-se que as partes mantém contrato atinentes
aos cartões de crédito de no 4152.75**.****.*180 e no 5329.30**.****.*112,
típicas relações de consumo.
Oportuno observar, que a natureza do contrato firmado
por adesão, circunstância que impossibilita a discussão paritária das cláusulas
(pré-estabelecidas), por si só, não possui o condão de invalidar o ajuste, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 4/13
porque a conclusão do negócio é opção do consumidor, a quem compete,
ainda, se o caso, questionar as disposições que entender contrárias a direitos
legalmente previstos.
Nesse sentido já decidiu o c. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284.
ORDEM
DE
AMORTIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
LEGALIDADE.
APLICAÇÃO
DA
TABELA
PRICE.
LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS
NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
ausência de fundamentação e de pertinência dos
dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da
instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. 2.
É inviável o recurso especial quando ausente o
prequestionamento,
sequer
implícito,
da
matéria
infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato de o
contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão
no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser
demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que
o recorrente busca extrair da avença. 4. A utilização do
Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o
cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 5/13
enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo
necessário demonstrar a existência de amortizações
negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp:
340662 RJ 2013/0127551-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 12.02.2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
DJe 05.03.2015)
Na mesma vertente, o quanto decidido por este E.
Tribunal:
“(...) Contrato de adesão. O simples fato do contrato ser
por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a
vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou
não o negócio. (...)” (Apelação no 1024709-84.2014.8.26.0554, Rel.
Des. AFONSO BRÁZ, j. 17.12.2015, v.u.)
Não prospera a alegação de abusividade das taxas de
juros pactuadas.
Na hipótese, as taxas, em caso de uso do crédito rotativo
e/ou outras modalidades de financiamento/parcelamento foram mensalmente
informadas, conforme consta das faturas juntadas às fls. 43/65 e 99/275.
Como cediço, o artigo 192, § 3o, da Constituição da
República, que vedava a estipulação de juros em patamar superior a doze por
cento ao ano foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003.
Ademais, cumpre assinalar que, mesmo durante o período
de vigência, tal dispositivo não era autoaplicável, circunstância reafirmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 6/13
quando da edição da Súmula Vinculante no 7, do C. Supremo Tribunal
Federal:
“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição
de lei complementar”.
Somado a isso, dispõe a Súmula 383 do STJ que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Outrossim, ao se manifestar sobre o tema, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 7/13
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22.10/2008)
Com efeito, consoante se observou no voto do recurso
especial repetitivo citado: “(...) Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média
deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez
e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Na mesma vertente, já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação
Mútuo bancário
Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação procedente em parte, no que merece ser
conhecida

Capitalização
mensal
de
juros
remuneratórios Inadmissibilidade Capitalização não
contratada
Jurisprudência consolidada ao exigir
contratação inequívoca
Necessidade, portanto, de
expurgo da contagem de juros sobre juros.
1.
Cerceamento
de
defesa.
Objeção
desacertada.
Desnecessidade de produção de provas, ao menos nesta
etapa de conhecimento.
2. Capitalização mensal de juros remuneratórios. Prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 8/13
inadmissível na espécie, à falta de pactuação. Quadro
impondo o expurgo do anatocismo, nos termos da
orientação sedimentada na Súmula 121 do STF, admitida
a capitalização anual. Pleito revisional que se acolhe nessa
passagem.
3. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à
limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei
1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o
vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de
juros remuneratórios que reclamava a exposição e
demonstração documental da disparidade entre as taxas
cobradas na específica operação em discussão para com as
contemporâneas taxas médias de mercado. Precedentes do
STJ.
4. Venda casada. Recurso não merecendo ser conhecido
nessa passagem, por inovar indevidamente.
Preliminar afastada; apelação conhecida apenas em parte
e,
nessa
parte,
parcialmente
provida”.
(Ap.
no
1004465-26.2014.8.26.0590, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli,
19a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2015)
Destarte, tem-se que as taxas avençadas, a princípio,
encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
No que concerne à capitalização de juros, a matéria foi
objeto de julgamento do Recurso Especial Repetitivo, que redundou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 9/13
seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Outrossim, referido julgado deu origem à edição das
Súmulas 539 e 541 do C. STJ, verbis:
Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente
pactuada”.
Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
In casu, a despeito da juntada do “Contrato de emissão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 10/13
utilização do cartão de crédito” (fls.277/286), vê-se que, além de não haver a
assinatura da autora, se trata de documento referente a maio de 2018, ou seja,
quando a relação negocial mantida entre as partes já era preexistente,
conforme cópias das faturas mencionadas alhures, o que torna de rigor o
afastamento da capitalização de juros em qualquer periodicidade, na linha da
orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.388.972/SC, relatoria do Min. Marco Buzzi, julgado em 08.02.2017,
exarado nos termos do art. 1.036, do CPC/15:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE
A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS -
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À
PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do
CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos
contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos
exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão
atacado acerca da ausência de pactuação do encargo
capitalização de juros em qualquer periodicidade
demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos
contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos
Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 11/13
verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua
apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado
de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe
foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do
CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como
verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com
a referida documentação, qual seja, não pactuação dos
encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a
compensação de créditos quanto a devolução da quantia
paga indevidamente, independentemente de comprovação
de erro no pagamento, em obediência ao princípio que
veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula
322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com
notório propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso
especial parcialmente provido apenas para afastar a multa
imposta pelo Tribunal a quo. (...) “Portanto, inegável que a
presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes
sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos
pelo mutuante como compensação pela privação do capital
emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é
transferida para a parte final do referido dispositivo, pois
a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua
cobrança que será automaticamente devida pelo tomador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 12/13
do empréstimo em qualquer dessas modalidades.”.
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, a critério do Juízo
a quo, no momento oportuno, fica estabelecido que os valores indevidamente
exigidos sejam corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, com
juros a partir da citação, por tratar-se de hipótese de engano justificável,
mesmo diante da ilegalidade ora reconhecida.
Tal efeito se deve ao fato de que, durante longo período,
a ilegalidade da capitalização de juros em contratos desta natureza foi objeto
de controvérsia na jurisprudência, circunstância que afasta manifesta má-fé.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Destarte, de rigor a reforma da r. sentença hostilizada,
para reconhecer a parcial procedência da ação.
Considerando que as partes restaram vencedoras e
vencidas, arcarão com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios (art. 86, do Novo CPC), na razão de 50% cada, dado o
decaimento proporcional de cada parte, na hipótese equivalente, observada a
gratuidade concedida à autora.
Uma vez acolhido o apelo, deixo de fixar honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023363-29.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22483
Fls. 13/13
advocatícios recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em julgamento
do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos de “não
conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora